Tribunal: STF
Processo: RE 82298
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
FURTO E ROUBO. - FIXAÇÃO DA PENA. - PARA O EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO
DA REINCIDENCIA ESPECIFICA DEFINIDA NO ART. 46, PARAGRAFO 2., DO
CÓDIGO PENAL, O FURTO E O ROUBO SÃO CONSIDERADOS CRIMES DA MESMA
ESPÉCIE. - PONDERAÇÃO DA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE DA MENORIDADE.
O PRAZO DE CINCO ANOS, ESTABELECIDO NO ART. 78, PARAGRAFO 1., DA LEI
PENAL, PARA QUE NÃO PREVALECA A PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE, NA
HIPÓTESE DE REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO, CONTA-SE ENTRE A DATA DO
NOVO FATO DELITUOSO, QUE GERA AQUELA PRESUNÇÃO, E A DA SENTENÇA QUE
O JULGA, E NÃO A PARTIR DO CRIME ANTECEDENTE, OU DA SENTENÇA A ESTE
RELATIVA. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.